Tribunal: TJES
Processo: 5000443-14.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000443-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MIRNA DE FATIMA PASTI FERREIRA BORGES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer de
MIRNA DE FATIMA PASTI FERREIRA BORGES em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Na qual relata a Recorrida que era cliente da Recorrente em serviço de telefonia e internet, tendo mudado de domicílio em setembro/2022, solicitando a transferência do serviço para o novo endereço.

Nesse sentido, relata que na data agendada, a Recorrida ficou esperando o técnico que, por sua vez, não compareceu. Assim, informa que, em seguida, entrou em contato com a operadora Recorrente, questionando o ocorrido, quando então lhe foi dito que havia ocorrido um erro no sistema, tendo sido gerado um chamado para “reparo técnico”, e não o serviço solicitado pela suplicante de “transferência de endereços”

A par disso, foi informado à Recorrida que, para abertura de novo chamado, seria necessário aguardar a exclusão do chamado anterior. Diante disso, a suplicante alega que se viu impedida de usufruir os serviços em seu novo endereço, prosseguindo com o pagamento das mensalidades, sem que a Recorrente solucionasse o imbróglio.

Outrossim, a demandante relata que se viu obrigada a contratar o serviço com outra operadora, uma vez que faz uso da internet para a realização de sua atividade profissional.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a suplicada à restituição da quantia de R$ 278,05 (duzentos e setenta e oito reais e cinco centavos), com correção monetária a partir do seu desembolso, bem como acrescida de juros de mora a contar da citação.

Em tempo, condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6694293) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, verifico que a Recorrida que era cliente da Recorrente em serviço de telefonia e internet, mudou de domicílio em setembro/2022, solicitando a transferência do serviço para o novo endereço.

Nesse sentido, relata que na data agendada, a Recorrida ficou esperando o técnico que, por sua vez, não compareceu. Assim, informa que, em seguida, entrou em contato com a operadora Recorrente, questionando o ocorrido, quando então lhe foi dito que havia ocorrido um erro no sistema, tendo sido gerado um chamado para “reparo técnico”, e não o serviço solicitado pela suplicante de “transferência de endereços”

A par disso, foi informado à Recorrida que, para abertura de novo chamado, seria necessário aguardar a exclusão do chamado anterior. Diante disso, a suplicante alega que se viu impedida de usufruir os serviços em seu novo endereço, prosseguindo com o pagamento das mensalidades, sem que a Recorrente solucionasse o imbróglio.

Outrossim, a demandante relata que se viu obrigada a contratar o serviço com outra operadora, uma vez que faz uso da internet para a realização de sua atividade profissional.

Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)